Tribunal: TJES
Processo: 0002287-71.2013.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002287-71.2013.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE IGREJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Antônio José Igreja contra acórdão que, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que impôs as seguintes sanções: (i) ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 38.311,76; (ii) pagamento de multa civil equivalente ao dobro da remuneração percebida à época dos fatos; (iii) suspensão dos direitos políticos por oito anos, com fundamento no art. 9º e inciso XI do art. 10 da Lei nº 8.429/92. Sustenta o embargante omissão quanto à análise da tese de insuficiência e imprestabilidade das provas, ausência de demonstração do dolo específico e contradição ao imputar responsabilidade por atos de terceiros sem nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese defensiva de insuficiência do conjunto probatório; (ii) determinar se existe contradição na fundamentação ao imputar responsabilidade ao embargante sem demonstração de dolo ou vínculo funcional direto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado apreciou de forma explícita e fundamentada a suficiência do conjunto probatório, destacando a existência de depoimentos testemunhais confirmados em juízo e corroborados por documentos, afastando a alegação de omissão.

4)
A divergência quanto à valoração da prova se situa no âmbito do mérito e não configura omissão para fins de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5)
A alegada contradição não se verifica, pois a decisão apresenta coerência interna entre fundamentação e dispositivo, atribuindo ao embargante participação direta e dolosa na prática de "rachid", com base em prova testemunhal e documental.

6)
Os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal para rediscutir questões de mérito já decididas de forma fundamentada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão não se caracteriza quando a tese defensiva é rejeitada de forma fundamentada no acórdão.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão e não se confunde com mera inconformidade da parte.

3. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria de mérito ou reavaliar prova, salvo em caso de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 do CPC; arts. 9º e 10, XI, da Lei 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

Sustenta o embargante que o acórdão, da relatoria da eminente Marianne Júdice de Mattos, padece de omissão por não ter se manifestado de modo expresso sobre a tese de "
imprestabilidade e insuficiência do conjunto probatório
", o qual, segundo aduz, estaria lastreado em depoimentos testemunhais carentes de credibilidade e não corroborados por outras provas.

Com efeito, a alegação não encontra ressonância nos autos.

A omissão, como vício processual sanável por esta via, configura-se pela ausência de deliberação sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada, e não pela adoção de tese jurídica ou valoração probatória contrária aos interesses da parte.

Na hipótese, o voto condutor do acórdão embargado fora explícito e inequívoco ao fundamentar a manutenção da condenação precisamente no exame do acervo probatório.

Consignou-se, de forma categórica, que a conclusão pela procedência da ação fora alcançada após "
examinando detidamente o acervo probatório produzido nos autos, sobretudo os documentos colacionados e os depoimentos prestados
".

Não bastasse, a decisão colegiada aprofundou a análise, destacando que "
a comprovação da ocorrência do repasse das quantias [...] perpassa pela produção da prova oral tal como realizado durante o Inquérito Civil e a instrução da ação de improbidade administrativa
".

Ressaltou-se, ademais, que os depoimentos que atestaram a fraude nas diárias e a prática de "
rachid
" foram "
confirmadas em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada
" e, para além disso, encontravam-se "
corroboradas pela prova documental, diante dos indícios de falsidade do certificado de participação colacionado
".

À evidência, o que o embargante classifica como omissão é, em verdade, a rejeição fundamentada da tese defensiva.

O acórdão não se omitiu; ao revés, valorou o conjunto de provas de maneira diversa daquela pretendida pelo embargante, exercendo, assim, a função jurisdicional de forma plena.

A discordância quanto ao peso conferido às provas testemunhais e documentais se situa no campo do
error in judicando
, matéria afeta ao mérito e insuscetível de reexame na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais disso, aponta o recorrente a existência de contradição, que se manifestaria ao "
atribuir ao
e
mbargante a responsabilidade por atos supostamente praticados por terceiros, sem estabelecer um nexo de causalidade claro e direto com suas atribuições funcionais
".

Argumenta que a decisão o teria condenado com base em presunções, sem demonstrar a participação dolosa.

Como é cediço, o vício da contradição, para fins de cabimento dos aclaratórios, deve ser intrínseco ao julgado, ou seja, verificado entre as diferentes partes da decisão – relatório, fundamentação ou dispositivo.

Nada obstante, inexiste, no acórdão embargado, qualquer dissonância lógica ou incoerência interna.

A fundamentação é absolutamente coesa com o dispositivo que negou provimento à apelação.

Longe de se fundar em presunções, a decisão objurgada estabeleceu, com base na prova oral, a participação direta e ativa do embargante nos atos ímprobos.

No que se refere à prática de "
rachid
", o voto fora taxativo ao descrever a dinâmica delitiva, consistente no "
repasse dos valores, mediante saque em espécie e
entrega ao
a
pelante (marido da Presidente da Câmara de Vereadores)
".

Tal assertiva encontra respaldo, como bem frisou o julgado, no depoimento da testemunha Rejane Carlos Santana Gama, "
que declarou a realização do repasse de parte dos seus vencimentos que
eram entregues ao marido da vereadora
".

Portanto, impõe-se reconhecer, que a condenação não resultou de responsabilidade objetiva ou por fato de terceiro.

A decisão atribuiu ao embargante conduta própria e dolosa – a de receber os valores desviados do erário –, estabelecendo, por conseguinte, nexo de causalidade direto entre a ação e a configuração dos atos de improbidade.

A suposta contradição, assim como a omissão, nada mais é que o reflexo do inconformismo do embargante com a conclusão desfavorável extraída da análise do mérito da causa.

Por todo o exposto, resta claro que o presente recurso busca, sob o rótulo de omissão e contradição, obter novo julgamento da matéria fático-probatória.

Trata-se de utilização dos embargos de declaração como indevido sucedâneo recursal, finalidade rechaçada pela pacífica jurisprudência, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição
".

O acórdão embargado, portanto, ofereceu prestação jurisdicional completa e fundamentada, resolvendo a controvérsia com clareza e sem incorrer nos vícios do art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, não há como acolher os aclaratórios.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.